Tribunal: TJMT
Processo: 1017678-51.2025.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017678-51.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DEVANICE CUNHA ALMEIDA - CPF: 488.621.691-91 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Cartão de crédito consignado.
Rmc
. Alegação de vício de consentimento e violação ao dever de informação. Seção do cartão de crédito devidamente preenchida. Efetiva utilização do cartão para compras. Conduta incompatível com desconhecimento. Fragilidade das provas do banco não demonstrada. Repetição de indébito e danos morais descabidos. Dívida impagável não configurada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado em 2009, com taxa de 5,00% a.m., na qual a autora pretendia conversão para empréstimo consignado, repetição de indébito em dobro e danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar se: (i) o contrato violou o dever de informação; (
ii
) houve vício de consentimento; (
iii
) a utilização do cartão para compras afasta a tese recursal; (
iv
) as provas do banco são idôneas; (v) cabem repetição de indébito e danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato possui a seção do cartão de crédito devidamente preenchida com taxa, vencimento, valor mínimo e valor do saque, atendendo ao dever de informação. A apelante, servidora pública com plena capacidade de leitura, declarou expressamente ter compreendido todas as cláusulas.

4. A utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais diversos (supermercados, farmácias, lojas de vestuário), com valores variados e em datas distintas, ao longo de anos, é absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento da modalidade, configurando
venire
contra
factum

proprium
.

5. A prova documental do banco — Termo de Adesão, faturas, documentos pessoais e comprovante de TED — é robusta e coerente, não tendo sido desconstituída pela apelante por meio de impugnação específica ou prova pericial.

6. Reconhecida a regularidade da contratação, não há cobrança indevida que justifique repetição de indébito, nem ato ilícito que configure dano moral.

7. A perpetuação do saldo devedor decorre da dinâmica do crédito rotativo e do pagamento apenas do mínimo, consequência normal e previsível da modalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, mantida a sentença, com majoração dos honorários de 10% para 12% (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento:

“1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado para compras em estabelecimentos comerciais constitui comportamento incompatível com a alegação de vício de consentimento, configurando
venire
contra
factum

proprium
. 2. O instrumento contratual que contém a seção do cartão de crédito devidamente preenchida com taxa, vencimento e valor do saque atende ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, notadamente quando o consumidor possui grau de instrução compatível com a compreensão do produto. 3. A alegação de inutilização do cartão é afastada pela comprovação documental de compras em múltiplos estabelecimentos comerciais ao longo de anos. 4. Reconhecida a regularidade da contrata
ção, não cabem repetição de indébito nem indenização por danos morais. 5. A perpetuação do saldo devedor em cartão de crédito rotativo, decorrente do pagamento apenas do mínimo da fatura, não configura dívida impagável, mas consequência da dinâmica da modalidade contratada.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, III e V; 42, parágrafo único; 46; 47; CC/2002,
arts
. 138, 139, 186, 187, 421, 422 e 927; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, I; Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1014039-93.2023.8.11.0002, 1ª Câmara, j. 10/02/2026; TJMT, N.U 1007742-16.2024.8.11.0041, 5ª Câmara, j. 06/11/2025; TJMT, N.U 1079767-27.2024.8.11.0041, 3ª Câmara, j. 19/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Devanice
Cunha Almeida
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais com Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos
, n. 1017678-51.2025.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
Banco BMG S.A.
, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), condenando a autora em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Na origem, a autora narrou a pretensão de contratar empréstimo consignado tradicional, alegando ter sido induzida a erro pelo requerido, que lhe teria imposto contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustentou vício de consentimento, abusividade da taxa de juros de 5,00% a.m. frente à taxa média do BACEN para empréstimo consignado, e dívida impagável, com descontos iniciados em janeiro de 2010 totalizando R$ 28.046,05 sobre valor sacado de R$ 700,20. Pugnou pela nulidade contra
tual, conversão para empréstimo consignado, restituição em dobro, danos morais de R$ 5.000,00 e inversão do ônus da prova.

A sentença, proferida em 24/11/2025, fundamentou a improcedência na efetiva utilização do cartão para compras em diversos estabelecimentos comerciais (supermercados,
Mini Mundo
, farmácias, Lojas Avenida, Riachuelo,
Flamboyan
), conforme faturas acostadas aos autos, comportamento reputado incompatível com a alegação de desconhecimento da modalidade, bem como na regularidade da contratação digital.

Irresignada,
a apelante
reitera os argumentos da inicial e acrescenta que todos os valores foram transferidos via TED, e não mediante uso efetivo do cartão físico, o que evidenciaria a natureza de empréstimo consignado. Sustenta que as faturas seriam documentos frágeis e que o cartão plástico não lhe teria sido encaminhado. Colaciona precedentes do TJ-AM e TJ-BA. (ID 340360435)

Por fim, requer “
o provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja conhecido e a r. Sentença recorrida reformada para determinar a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, ante as irregularidades admitidas pela instituição financeira, bem como condenar o Apelado na indenização em dano moral, bem como a restituição dos indébitos na forma dobrada, e honorários sucumbenciais, como medida da mais lídima justiça, mantendo a fixação da taxa de juros mensal indicados na exordial.”

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade da contratação, a utilização efetiva do cartão para compras em estabelecimentos comerciais, a legalidade da modalidade RMC e a impossibilidade de conversão. Requer majoração dos honorários em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC). (ID 340360437)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Do conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso. As razões recursais satisfazem o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença.

2. Do mérito

2.1. Do alegado vício de consentimento e erro substancial

A apelante sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado comum e que foi ludibriada pela instituição financeira, que lhe teria imposto contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC.

A tese não merece acolhimento.

Para bem compreender a questão, impõe-se distinguir, de forma didática, as duas modalidades de crédito em discussão, porquanto suas características são essencialmente diversas e se revelam na própria dinâmica de utilização do produto.

O
empréstimo consignado comum
é operação de crédito singela e linear: o mutuário recebe um
valor único
, em parcela singular, depositado diretamente em sua conta bancária. A partir daí, compromete-se a pagar prestações fixas e predeterminadas, descontadas em folha de pagamento, até a integral quitação do débito. Não há possibilidade de novas utilizações, compras ou saques adicionais. O valor é liberado uma única vez e a obrigação se encerra com o pagamento da última parcela. Trata-se, em síntese, de operação
e
stática
: contratação, liberação do valor, pagamento parcelado e quitação.

O
cartão de crédito consignado (RMC)
, por outro lado, funciona como instrumento de crédito rotativo. A instituição financeira disponibiliza um
limite de crédito
que pode ser utilizado de múltiplas formas: para compras em estabelecimentos comerciais, saques em caixas eletrônicos, parcelamentos e outras operações. A cada mês é emitida uma fatura, cujo valor mínimo é consignado em folha de pagamento, e os encargos incidem sobre o saldo devedor remanescente, caso a fatura não seja paga integralmente. É, em essênc
ia, um cartão de crédito cujo pagamento mínimo é garantido por desconto em folha
,
operação, portanto,
dinâmica
, com múltiplas utilizações ao longo do tempo.

Feita essa distinção conceitual, o exame dos autos revela, de forma inequívoca, que a conduta da apelante ao longo de toda a relação contratual é incompatível com a tese de que desconhecia a modalidade contratada.

Com efeito, as faturas acostadas pelo banco réu (ID. 204183401) demonstram que a apelante
utilizou o cartão de crédito de forma reiterada e habitual
, realizando compras em
supermercados, farmácias, lojas de vestuário (Riachuelo,
Flamboyan
), lojas de departamento (
Mini Mundo
, Lojas Avenida)
e outros estabelecimentos comerciais, com
valores variados e em datas distintas
, ao longo de vários anos (2011 a 2014).

Ora, essa conduta é
absolutamente incompatível
com a dinâmica de um empréstimo consignado. Quem contrata empréstimo consignado comum recebe um valor único e não realiza transações posteriores por meio de cartão. Não tem razão para apresentar um cartão de crédito em supermercados, farmácias e lojas de vestuário. Não efetua compras parceladas em datas distintas. Não utiliza limite de crédito rotativo.

O que se verifica nos autos é exatamente o oposto: a apelante fez uso do crédito rotativo de forma contínua, em
múltiplas operações
, com valores e destinações diversas
,
comportamento que
somente se explica no contexto de um cartão de crédito
. Não houve a liberação de um único valor como ocorreria no empréstimo consignado; houve, isto sim, uma multiplicidade de utilizações ao longo do tempo, o que demonstra, de forma cabal, que a apelante sabia que dispunha de um cartão de crédito e dele se valia regularmente.

Em síntese:
a tese da apelante é contradita pela sua própria conduta
. Não é crível que alguém que acreditava ter contratado um empréstimo simples passe a utilizar um cartão de crédito para compras rotineiras no comércio, em diversas oportunidades, ao longo de anos, sem em momento algum questionar a natureza do produto ou procurar esclarecimentos junto à instituição financeira.

Aplica-se ao caso a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), corolário do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil): a parte não pode, após anos utilizando conscientemente o cartão de crédito, pretender desqualificar o contrato sob a alegação de que desconhecia sua natureza.

Não se verifica, portanto, qualquer vício de consentimento ou erro substancial apto a invalidar o negócio jurídico, nos termos dos
arts
. 138 e 139 do Código Civil.

2.2. Da alegação de violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC)

A apelante alega que a instituição financeira teria violado o dever de informação ao consumidor, não esclarecendo adequadamente a modalidade de crédito contratada.

A tese tampouco prospera.

O exame do
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha
(formulário BMG,
Via
03.03.2009, assinado em 14/05/2009, ID 340360374) revela que o instrumento contratual é
expresso e detalhado
quanto à natureza do produto contratado.

A
seção III.1
, específica do Cartão BMG Master/BMG Card, contém as informações essenciais da operação:
taxa contratual de 5,00% a.m. (79,59% a.a.)
, valor mínimo consignado de R$ 77,77, vencimento no dia 10 de cada mês e valor do saque autorizado de R$ 700,20. Trata-se de informações próprias e exclusivas da modalidade de cartão de crédito, absolutamente distintas da estrutura de um empréstimo consignado simples.

É certo que o contrato é formulário único que disciplina tanto o empréstimo consignado quanto o cartão de crédito, razão pela qual contém campos para ambas as modalidades. Os campos em branco referem-se à seção do empréstimo consignado
,
modalidade que
não foi contratada
. Os campos da seção do cartão de crédito, efetivamente contratado, estão devidamente preenchidos com taxa, valor mínimo, vencimento e valor do saque.

A
cláusula 10
do contrato é cristalina: o mutuário declara ter lido e compreendido todas as cláusulas e condições do termo de adesão e dos contratos a ele vinculados, ficando ciente de que requereu os créditos conscientemente, após verificar sua condição de pagamento. A cláusula 1.5.1 registra, ainda, que o mutuário declara ter conhecimento do Custo Efetivo Total (CET) da operação e ter recebido cópia da planilha de simulação. Essas declarações, assinadas pela autora, gozam de presunção de veracidade que não
foi desconstituída nos autos.

Some-se a isso um aspecto de relevo: a apelante é
servidora pública estadual
, exercendo a função de professora de apoio administrativo educacional. Trata-se de pessoa com
grau de instrução e escolaridade
que lhe confere plena capacidade de leitura e compreensão de um instrumento contratual redigido em linguagem acessível. Não se está diante de pessoa analfabeta, idosa em situação de vulnerabilidade cognitiva ou de qualquer outra circunstância que pudesse comprometer a higidez de sua manifestação de vontade.

Assim, estando as informações essenciais do produto dispostas de maneira clara, expressa e acessível no instrumento contratual
,
e tendo a apelante declarado sua compreensão e anuência, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

2.3. Da alegação de inutilização do cartão de crédito e da tese de transferência via TED

A apelante sustenta que o cartão de crédito físico não lhe foi entregue e que jamais o utilizou para compras, razão pela qual a operação deveria ser tratada como empréstimo consignado. Argumenta, ainda, que os valores foram disponibilizados exclusivamente por transferência bancária (TED).

Essa alegação é
frontalmente desmentida
pelo conjunto probatório dos autos.

Conforme já demonstrado no tópico 2.1, as faturas apresentadas pela instituição financeira
,
documentos que a apelante
não impugnou quanto à autenticidade
,
comprovam de modo inequívoco a utilização reiterada do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais diversos: supermercados, farmácias, lojas de roupas, lojas de departamento, entre outros. As transações foram realizadas em datas distintas, com valores variados, ao longo de diversos anos, evidenciando uma utilização habitual e consciente do produto.

Essa conduta é
diametralmente oposta
à que se verificaria caso a apelante tivesse contratado um empréstimo consignado comum. No empréstimo consignado, como já esclarecido, há a liberação de um valor único em conta corrente, sem qualquer operação subsequente por meio de cartão. A multiplicidade de compras em comércio, com valores e estabelecimentos diversos, somente se explica pela
efetiva posse e utilização do cartão de crédito
.

Quanto ao saque inicial via TED (R$ 700,20), trata-se do chamado “saque autorizado”, funcionalidade típica e inerente ao cartão de crédito consignado, pela qual parte do limite é antecipada ao consumidor no momento da contratação. A existência desse saque inicial não descaracteriza a natureza do produto; ao contrário, é procedimento padrão na sua operacionalização, expressamente previsto no contrato.

A existência de compras subsequentes em estabelecimentos comerciais afasta por completo a tese de inutilização do cartão, tornando
inaplicáveis os precedentes do TJ-AM e TJ-BA
colacionados pela apelante, que tratam de hipóteses em que o consumidor
jamais utilizou o cartão para compras
— situação diametralmente diversa da presente.

2.4. Da alegação de fragilidade das provas do banco e do descabimento da repetição de indébito e dos danos morais

Por fim, a apelante sustenta que as provas apresentadas pelo banco seriam frágeis e insuficientes, e insiste nos pedidos de restituição em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais.

Não assiste razão à apelante em nenhum dos pontos.

O banco réu instruiu sua defesa com documentação
robusta, coerente e harmônica
: o Termo de Adesão assinado pela apelante (ID 340360374), cópias dos documentos pessoais utilizados na contratação
,
compatíveis com aqueles juntados pela própria autora na petição inicial, comprovante de transferência eletrônica do valor do saque autorizado e faturas mensais detalhadas, que demonstram a utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais ao longo de anos.

A apelante, por sua vez,
não impugnou especificamente a autenticidade de sua assinatura
, não requereu prova pericial grafotécnica, nem apresentou qualquer elemento concreto capaz de infirmar a documentação do banco. Limitou-se a alegações genéricas de que as faturas seriam “digitais frágeis” e produzidas unilateralmente, sem, contudo, apontar qualquer inconsistência específica nos documentos. Tais alegações, desprovidas de substrato probatório, não têm o condão de desconstituir a prova documental produzida pelo réu.

Nessas circunstâncias, os documentos juntados pelo apelado constituem
prova suficiente e idônea
da regularidade da contratação e da ciência da apelante quanto à modalidade de crédito utilizada.

Estando demonstrada a regularidade da contratação,
não há fundamento para a repetição de indébito
, seja na forma simples, seja em dobro. Os descontos realizados em folha de pagamento decorrem de relação contratual válida e regularmente pactuada, representando o adimplemento de obrigação livremente assumida pela apelante. Não se verifica cobrança indevida que autorize a restituição prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pela mesma razão,
não se configuram danos morais
. A conduta do banco não se mostra ilícita: a contratação foi assinada pela autora, o valor foi creditado e o cartão foi utilizado para compras. Inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira
,
vale dizer, inexistindo prática abusiva, falha na prestação do serviço ou conduta contrária à boa-fé, não há fato gerador do dever de indenizar (
arts
. 186 e 927 do Código Civil). Os dissabores decorrentes de uma contratação da qual a apelante se arrependeu posteriormente não
configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento que não ultrapassa a esfera do cotidiano.

2.5. Da alegação de dívida impagável

A apelante argumenta que os descontos
totalizaram
R$ 28.046,05, ultrapassando em muito o valor originalmente sacado.

A perpetuação do saldo devedor, contudo, decorre da
própria natureza do crédito rotativo
e da escolha da consumidora de efetuar apenas o pagamento mínimo. Os descontos em folha correspondem ao valor mínimo da fatura, e não à parcela fixa de amortização integral.

Extrai-se das faturas que, durante longo período, a apelante pagava apenas o mínimo consignado, de modo que os encargos incidiam sobre o saldo remanescente, gerando a perpetuação da dívida. Incumbia à autora, caso desejasse amortizar o débito, pagar a fatura integralmente ou em valor superior ao mínimo.

Trata-se de dinâmica inerente e previsível do cartão de crédito rotativo, não de prática abusiva da instituição financeira. Os descontos respeitaram os limites da margem consignável (5% para RMC), conforme legislação de regência.

2.
6
.
Da impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado

A apelante requer a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado.
A tese não merece acolhimento.

.

Isso porque as duas modalidades possuem naturezas jurídicas distintas, estruturas operacionais próprias e regimes de encargos incompatíveis entre si.

Como dito alhures, o
empréstimo consignado é contrato de mútuo com parcelas fixas, prazo determinado e amortização progressiva do capital. O cartão de crédito consignado, por sua vez, é instrumento de crédito rotativo, com limite reutilizável, faturas mensais variáveis e incidência de encargos sobre o saldo remanescente.

Converter um no outro não é simples questão de aplicar taxa de juros diversa: implica reconfigurar retroativamente toda a estrutura da operação
,
número de parcelas, forma de amortização, cálculo de encargos, saldo devedor e valores já pagos
,
o que, na prática, equivale a criar um contrato que jamais existiu entre as partes.

Some-se a isso que, no caso concreto, a apelante não apenas recebeu o saque inicial via TED, como utilizou o cartão de crédito para compras em múltiplos estabelecimentos comerciais ao longo de anos, gerando faturas mensais com composição variável de débitos. Essa multiplicidade de operações — cada uma com data, valor e natureza próprios — torna materialmente inviável a conversão retroativa para empréstimo consignado, modalidade que pressupõe a liberação de um valor único e o pagamento em parcelas fixas e predeterminadas.

Não há como reconduzir dezenas de transações de crédito rotativo, realizadas ao longo de anos, à lógica linear de um empréstimo com parcelas uniformes.

A conversão, ademais, representaria indevida intervenção judicial na liberdade contratual, em violação ao princípio do
pacta sunt servanda
(art. 421 do Código Civil). O Poder Judiciário pode e deve coibir cláusulas abusivas e práticas ilícitas, mas não lhe compete substituir a vontade das partes para reescrever o contrato em modalidade diversa da efetivamente pactuada, sobretudo quando não demonstrada qualquer ilegalidade na contratação original.

Por fim, a pretensão de aplicar ao cartão de crédito consignado a taxa média de juros do empréstimo consignado comum configura comparação entre modalidades incomparáveis. A taxa de juros do empréstimo consignado é naturalmente inferior porque o risco da operação é menor
,
o crédito é concedido em valor fixo, com prazo determinado e garantia de desconto em folha sobre a totalidade da parcela.

No cartão de crédito consignado, o risco é substancialmente maior, pois o crédito é rotativo, o consumidor pode utilizar e reutilizar o limite, e o desconto em folha garante apenas o pagamento mínimo da fatura. Equiparar as taxas de juros dessas modalidades significaria ignorar a diferença estrutural de risco entre elas, em afronta à lógica econômica que orienta a precificação do crédito, que reconhece a legitimidade de taxas diferenciadas conforme a modalidade e o risco da operação.

Dessa forma, a conversão pretendida é juridicamente inadmissível e
faticamente
inexequível, não merecendo acolhimento.

2.7. Da consonância com a jurisprudência deste Tribunal

O entendimento aqui adotado está em plena harmonia com a jurisprudência reiterada e recente deste Tribunal de Justiça:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM TRANSAÇÕES DE COMPRAS E SAQUES. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM DESCONHECIMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJMT, AC n. 1014039-93.2023.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026)

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJMT, N.U 1007742-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2025)

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. TAXA DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO PACTUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJMT, N.U 1079767-27.2024.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2025)

2.
8
. Do prequestionamento

Considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional ventilada, bastando que a questão tenha sido decidida.

3. Da sucumbência e honorários recursais

Mantida a improcedência, a autora permanece como única sucumbente. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários
de 10% para
12%
sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% (art. 85, § 11, do CPC), com exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026